Tribunal: TJMT
Processo: 1005838-68.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005838-68.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEUZA MARIA CAMPOS DE PAULA - CPF: 040.774.661-72 (EMBARGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO
–
OMISSÃO
–
RECONHECIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DO ONUS SUCUMBENCIAL EM DESFAVOR DA PARTE RÉ –- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EMBARGOS PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade proveu o recurso interposto por Neusa Maria Campos de Paula.

Defende omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Explica que não houve majoração, sob a fundamentação de que já se encontrava em seu percentual máximo, contudo, houve a omissão se deverá manter a divisão que foi estabelecida na 1a Instância.

Requer seja sanada a omissão.

Nas contrarrazões o apelado aduz que
“na hipótese de acolhimento dos embargos de declaração opostos pela Águas Cuiabá, requer-se a complementação do acórdão somente para prever que os honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, serão suportados exclusivamente pela embargante, haja vista que a embargada é parte integralmente vencedora na demanda.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade proveu o recurso interposto por Neusa Maria Campos de Paula.

A ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL – COBRANÇA DE ENERGIA INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA MENSAL DO IMÓVEL -

CORTE DO FORNECIMEMTO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO.

Dano moral que decorre do corte no fornecimento de agua, serviço essencial, ante a impossibilidade da autora de arcar com o pagamento das faturas cobradas em valores incompatíveis com a média mensal do imóvel.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com efeito, é certo que com o provimento do recurso de apelação, a ação foi integralmente procedente a autora, de modo que deveria o acordão ter redimensionado o ônus sucumbencial integralmente ao Embargante/Apelado.

É certo que a questão envolvendo ônus sucumbencial e, principalmente honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal possuem natureza de ordem pública; portanto, podem ser revistos a qualquer momento, até mesmo de ofício, sem que isso configure
refomatio in pejus.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOISÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC. 3. Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes. 4. Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial.” (STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar o vício de omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial, aplicando efeito infringente para reconhecer a sucumbência integral a cargo do Embargante/Apelado, por se tratar de matéria de ordem pública, sem que configure
reformatio in pejus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024